Tribunal: TJDFT
Processo: 0000875-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000875-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBSON JOSE DA SILVA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição, ou desclassificação do tráfico de drogas para consumo pessoal, quando fica comprovado que o acusado trazia consigo, no interior de veículo automotivo, substância conhecida como “maconha”, prensada em formato de tijolo e envolta em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 483,00g (quatrocentos e oitenta e três gramas), para fins de difusão ilícita em desacordo com regulamentação legal. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta a necessidade de desclassificar a conduta a ele atribuída para o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei de Entorpecentes. Alega, ainda, que a reprimenda deve ser fixada segundo o método trifásico de dosimetria, e que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por prestação pecuniária e de serviço à comunidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitidos, pois não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 16235796), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, transcorrendo in albis o prazo concedido (ID 16846139). Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que “Nos termos da Súmula 115 do STJ, na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (AgInt nos EDcl no AREsp 1476795/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Ainda que ultrapassado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1836302/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Demais disso, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004